Tribunal: TJPA
Processo: 0016602-94.2008.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-09-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0016602-94.2008.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: ANTONIO VALENTE RODRIGUES FILHO, EDSON JOSE FRANCO VERAS, ELDENOR CARDOSO FERNANDES, ADMILSON CRUZ DA SILVA, CARLOS BARTOLOMEU ARAUJO LINS, REGINA LUCIA MONTEIRO, JOAO HERMENEGILDO DE SALES NEVES, RAIMUNDO JORGE RODRIGUES DIAS, NEWTON FERNANDO SILVA BRASIL

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MILITAR. RESERVA. ABONO SALARIAL. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO IGEPREV E NECESSIDADE DO ESTADO DO PARÁ INTEGRAR A LIDE. REJEITADAS. PREJUDICIAL DE MÉRITO DA DECADÊNCIA. REJEITADA. MÉRITO. ABONO SALARIAL. MILITARES TRASFERIDOS PARA A RESERVA REMUNERADA ANTERIORMENTE À EC 41/03. DIREITO AO RECEBIMENTO. PRINCÍPIOS DA INTEGRALIDADE E PARIDADE. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA. RECURSO DE APELO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

1.

A jurisprudência do TJE/PA e STJ pacificou entendimento sobre a natureza transitória do abono salarial, e por conseguinte, não incorporável aos proventos recebidos na inatividade pelos policiais militares, com base nos Decretos Estaduais n.º 2.219/97, 2.836/98 e 2837/98, ressalvados, no entanto, as incorporações realizadas pelo próprio órgão previdenciário antes da vigência da EC 41/2003, bem como a paridade do benefício entre ativos e inativos na ocasião da transferência para a reserva antes reforma constitucional.

2.

Incabível a percepção dos proventos com abono salarial correspondentes aos militares da ativa de grau hierarquicamente superior da graduação do cargo efetivo em que ocorreu a aposentadoria do servidor, quando da passagem da reserva remunerada face a vedação expressa do art. 40, §2º da CF.

3.

Remessa Necessária conhecida. Apelo conhecido e provido parcialmente.

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL,
nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e um.

Esta Sessão foi presidida pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Dr(a).Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA e APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV,
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda da Capital que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por
ELDENOR CARDOSO FERNANDES E OUTROS
em desfavor do recorrente, concedeu a segurança para determinar o pagamento das remunerações referentes ao abono salarial correspondente a hierarquia superior, conforme suas respectivas portarias de aposentação (id. 2826951 – págs. 1/7).

O recorrente, em suas razões recursais (id. 2826958 – págs. 4/38), após sinete dos fatos, levanta as preliminares de ilegitimidade passiva do IGEPREV, a necessidade do Estado do Pará compor a lide como litisconsorte passivo necessário e da decadência do pedido dos impetrantes.

No mérito, argui a inconstitucionalidade do abono salarial ou vantagem salarial, assim como o seu caráter transitório, ofensa aos princípios contributivos, da legalidade e autotutela e a impossibilidade de pagamento de soldo correspondente ao grau superior.

Ao final, pleiteia o conhecimento e provimento do recurso para que seja reformada a sentença de 1º grau.

O recurso foi recebido em seu efeito devolutivo, com fundamento no art. 500, inc. VII, do CPC (id. 2826959 – pág. 4).

Os recorridos, em contrarrazões recursais (id. 2826959 – págs. 6/30), pugnam pela manutenção da sentença guerreada, com o não provimento do recurso.

O Ministério Público de 2º grau manifestou-se pela manutenção integral da sentença, com o conhecimento e desprovimento do apelo (id. 2902612 – págs. 1/8).

Era o que tinha a relatar.

Incluir o feito em pauta para julgamento em sessão virtual.

Belém,

VOTO

Preliminarmente.

Da ilegitimidade passiva do IGEPREV e da necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário com Estado do Pará.

O recorrente levanta a sua ilegitimidade passiva para figurar na demanda.

De plano, deve ser rejeitada a preliminar levantada.

Certo é que não existe a alegada ilegitimidade passiva do IGEPREV, uma que é entidade autárquica dotada de personalidade jurídica própria, incumbida da execução, coordenação e supervisão dos procedimentos operacionais de concessão de benefícios do regime a que estão sujeitos os servidores estaduais, consoante se depreende no art. 1º da Lei Complementar n.º 39/2002, que instituiu o regime de previdência do Estado do Pará, portanto, absolutamente capaz de arcar com eventuais condenações que detém capacidade econômica/financeira.

Da mesma forma, desnecessário o ingresso do Estado do Pará na lide face a personalidade jurídica própria da autarquia previdenciária (IGEPREV), com autonomia administrativa e financeira em relação aos benefícios previdenciários de sua reponsabilidade.

Assim,
em razão da personalidade jurídica própria, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva do IGEPREV e necessário ingresso do Estado do Pará como litisconsorte passivo necessário.

Rejeitadas as preliminares, passo a análise da prejudicial de mérito da decadência.

Prejudicial de mérito da decadência.

Argumenta o IGEPREV que os autores impetraram o Mandado de Segurança após o prazo estipulado pelo art. 18, da Lei nº. 1.533/51, ou seja, após o prazo de 120 (cento e vinte) dias, que foi contado a partir das portarias de transferência para a reserva remunerada.

Não merece prosperar os argumentos da autoridade coatora, pois não se pode falar em decadência do
mandamus,
em razão da matéria discutida tratar de questão relativa a trato sucessivo, em que a violação do direito se renova mês a mês, por não se configurar em negativa do próprio direito, logo não ocorreu a decadência do mandado de segurança.

Nesse sentido, destaco jurisprudência do STJ:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. APOSENTADORIA. REDUÇÃO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. DECADÊNCIA PARA A IMPETRAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

Agravo interno aviado contra decisão que julgara Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/73.

II. Na origem, trata-se de Mandado de Segurança, impetrado pela parte ora agravada em desfavor do Gerente Executivo do INSS, com o objetivo de que seja revogado o ato que reduziu o valor de sua aposentadoria de ex-combatente.

III. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "quando houver redução, e não supressão do valor de vantagem, fica configurada a prestação de trato sucessivo, que se renova mês a mês, pois não equivale à negação do próprio fundo de direito, não havendo que se falar, portanto, em decadência do mandado de segurança" (STJ, AgRg no Ag 1.337.066/BA, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe de 10/11/2010). No mesmo sentido: STJ, AgInt no REsp 1.742.883/CE, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 02/04/2019; EREsp 1.164.514/AM, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, CORTE ESPECIAL, DJe de 25/02/2016; AgRg no REsp 1.510.031/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 24/03/2015.

IV. Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp 1327257/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/05/2019, DJe 23/05/2019)

Diante dos argumentos, ante a renovação continuada da relação jurídica,
rejeito a prejudicial de decadência.

Assim, presentes os pressupostos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso pelo que passo a apreciá-lo.

Mérito.

Cinge-se a controvérsia acerca do direito dos autores a receberem o abono salarial, assim como tê-lo equiparado ao montante que recebem os militares da ativa.

A matéria trazida para debate não é nova nesta Corte e a jurisprudência já foi uniformizada; uma vez que o STJ já compreendeu que o abono salarial previsto nos Decretos nº 2.219/1997 e 2.836/98 é de caráter transitório, logo, em tese, não pode ser incorporado ao vencimento do militar, vejamos:

"RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. POLICIAIS CIVIS ESTADUAIS. "ABONO". DECRETOS NºS 2219/97 E 2836/98. INCORPORAÇÃO AO SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.

Ainda que se possa considerar inadequado o termo utilizado pela autoridade coatora para conferir a vantagem almejada, o fato é que ela tem natureza transitória, incompatível com a pretensão dos impetrantes no sentido de sua incorporação aos vencimentos. Ausência de direito líquido e certo. Recurso desprovido." (RMS nº 15.066/PA, Ministro Relator José Arnaldo da Fonseca, in DJ 7/4/2003).

"ADMINISTRATIVO - RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA - PERITOS POLICIAIS - ABONO CONCEDIDO PELOS DECRETOS NºS 2.219/97 E 2.836/98 - INCORPORAÇÃO AO VENCIMENTO - IMPOSSIBILIDADE - CARÁTER TRANSITÓRIO.

1 - O abono salarial previsto no Decreto nº 2.219/97, alterado pelo Decreto nº 2.836/98, não pode ser incorporado aos vencimentos básicos dos recorrentes, porquanto tem caráter transitório.

2 - Precedente (ROMS nº 15.066/PA).

3 - Recurso conhecido, porém, desprovido."

(RMS nº 13.072/PA, Ministro Relator Jorge Scartezzini, in DJ 13/10/2003).

O nosso Tribunal tem se manifestado no mesmo sentido, nos Acórdãos n.ºs 137.360, 138.867, 138.755 e 179.975, dentre outros dos mais diversos órgãos fracionários do TJE/PA.

Porém, toda regra tem sua exceção. Os militares que passaram à inatividade anteriormente à EC 41/2003, possuem direito à equiparação/incorporação, como se verifica dos julgados abaixo, dentre vários outros no mesmo sentido:

PROCESSO CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO? ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.

1. Os Embargos de Declaração buscam impugnar decisão judicial eivada de obscuridade, contradição, omissão e erro material; 2. A demanda versa sobre o direito ao abono salarial previsto no Decreto nº.2.219/97, alterado pelos Decretos 2.836/98 e 2.838/98, a qual possui natureza temporária e emergencial. Logo, não pode ser incorporado à remuneração dos servidores da polícia militar; 3. No acórdão embargado restou assentado a preservação do direito adquirido à equiparação do abono salarial em paridade com os militares em atividade aos militares transferidos para a reserva remunerada antes da Emenda Constitucional nº.41/03, mantido o grau hierárquico da atividade, nos termos da Lei 5.681/91; 4. O fenômeno da omissão do acórdão importa em erro formal e sua correção deve ser alheia à rediscussão da matéria; 5.O erro material e o erro de fato visam atribuir o efeito modificativo ao julgado, "quando manifesto o erro de julgamento? o que não resta comprovado, no caso em exame; 6. Uma vez ausente a omissão e o erro material deduzido pelos embargantes, e sim sua insurgência ante o conteúdo da decisão, os embargos de declaração não devem ser acolhidos. Inteligência do art. 1.022, do CPC/15; 7. Embargos conhecidos, porém, não acolhidos. (2018.03107669-13, 194.441, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-07-30, Publicado em 2018-08-20).

“APELAÇÕES CÍVEIS E REEXAME NECESSÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. APLICAÇÃO DA LEI PROCESSUAL NO CASO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO IGEPREV E NECESSIDADE DO ESTADO COMPOR A LIDE, DE DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. REJEITADAS. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS DECRETOS ESTADUAIS Nº 2.219/97 E 2.837/98. MÉRITO. ABONO SALARIAL. MILITAR INATIVO. NATUREZA TRANSITÓRIA. POSSIBILIDADE DA INCORPORAÇÃO DA VANTAGEM ANTE A PARIDADE ENTRE OS MILITARES DA ATIVA E OS INATIVOS TRANSFERIDOS PARA A RESERVA REMUNERADA, SE A TRANSFERÊNCIA OCORREU ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DA EC Nº 41/2003. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO QUE COMPROVE A DATA DA TRANSFERÊNCIA PARA A RESERVA. IMPOSSIBILIDADE DE SE AFERIR O SUPOSTO ATO COATOR. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO DE PRONTO. EXIGÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. SEGURANÇA DENEGADA ART. 6º, § 5º, DA LEI 12.016/2009. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO ART. 267, VI, DO CPC/73. RECURSO DO IGEPREV IMPROVIDO E DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO. DESCISÃO UNÂNIME.

1. Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão apelada.

2. Preliminares:

2.1. O Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará possui personalidade jurídica própria com total gerencia sobre os proventos previdenciários sobre sua responsabilidade, além de deter autonomia financeira para responder por eventuais ônus advindos de condenação judicial, pelo que surge descabida a chamada do Estado para compor o polo passivo da demanda.

2.2. No tocante a prejudicial de decadência, não assiste razão ao sentenciado/apelante, uma vez que em se tratando de questão relativa a trato sucessivo, a violação do direito se renova mês a mês, segundo entendimento consolidado pela súmula 85 do STJ. Nesse sentido, não há falar, igualmente, em prescrição de fundo de direito.

3. O incidente de inconstitucionalidade dos Decretos Estaduais 2.219/97 e 2.837/98 suscitados pelo apelante IGEPREV não merece acolhimento, pois os instrumentos legislativos já foram objeto de análise deste Egrégio Tribunal no julgamento da Apelação nº 200930051195, ocasião em que a pressuposta inconstitucionalidade foi afastada.

4. Em que pese o abono salarial instituídos pelos Decretos 2219/97, 2.836/98 e 2837/98 possuir natureza transitória conforme alteração de entendimento assentado por este Tribunal, ressalva-se, no entanto, dessa compreensão, as incorporações realizadas pelo órgão previdenciário antes da vigência da Emenda Constitucional nº 41/2003, bem como a possibilidade de paridade entre ativos e inativos na ocasião da transferência para a reserva anteriormente à mencionada reforma constitucional.

5. O mandado de segurança observa em seu procedimento um rito sumário, que prima pela celeridade, não admitindo instrução probatória, daí porque o alegado direito líquido e certo deve ser demonstrado de forma peremptória.

6. Se as provas carreadas aos autos não são suficientes para demonstrar o direito líquido e certo impõe-se a denegação da segurança, nos termos do art. 6º, §5º da Lei 12.016/2009, extinguindo-se o feito sem resolução de mérito de acordo com o art. 267, VI, do CPC/73.

(2017.04209017-32, 181.268, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-08-21, Publicado em 2017-10-02)”

“AGRAVO INTERNO EM REEXAME. MANDADO DE SEGURANÇA. INCORPORAÇÃO DO ABONO AOS PROVENTOS DE POLICIAIS MILITARES. PACIFICADO O ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DO TJE/PA SOBRE A NATUREZA TRANSITÓRIA DO BENEFÍCIO, E POR CONSEGUINTE, NÃO INCORPORÁVEL NA INATIVIDADE. RESSALVADAS AS INCORPORAÇÕES REALIZADAS À ÉPOCA DA DIVERGÊNCIA SOBRE A MATÉRIA. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA.

A jurisprudência do TJE/PA e STJ pacificou a matéria no sentido da natureza transitória do abono, consoante o previsto nos Decretos Estaduais n.º 2.219/97, 2.836/98 e 2837/98, e por conseguinte, não incorporável aos proventos recebidos na inatividade pelos policiais militares, ressalvadas as incorporações já realizadas na divergência da jurisprudência sobre a matéria e antes da vigência da Emenda Constitucional n.º 41/2003, em prestigio ao princípio da segurança jurídica e regência dos proventos pela lei do tempo de sua concessão, o que não se aplica ao impetrante Mário Herculano de Pina Fernandez, que passou para inatividade em agosto/2008. Agravo interno conhecido, mas improvido à unanimidade.

(2017.03953136-17, 180.468, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2017-09-14, Publicado em 2017-09-15)”

“AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CIVEL E REEXAME NECESSÁRIO. ABONO SALARIAL. MILITAR TRANSFERIDO PARA A RESERVA REMUNERADA ANTERIORMENTE à EC 41/03. DIREITO AO RECEBIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA REFORMADA. DECISÃO UNÂNIME. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1- A Emenda constitucional 41/03, em seu art. 7º, conservou o direito a paridade aqueles servidores já aposentados na data de sua publicação, ou seja, nada mudou para os servidores pensionistas que adquiriram esta condição antes de 31.12.03, data da publicação da EC 41/03. Em prestígio ao princípio da segurança jurídica e a regência dos proventos pela lei do tempo de sua concessão. Precedentes;

2- Assim, acompanhando o parecer ministerial, conheço do Agravo Interno para reformar a decisão monocrática, e, consequentemente conheço do recurso de Apelação e nego-lhe provimento. Em sede de Reexame Necessário, mantenho a sentença ora guerreada, nos termos do voto.

(2017.03093012-92, 178.345, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-07-20, Publicado em 2017-07-21)”

Assim, quando o militar passa à inatividade em data anterior à Emenda Constitucional n.º 41/2003, é plenamente possível a equiparação/incorporação do abono, consoante a jurisprudência acima citada.

No caso dos autos, todos os impetrantes, ora recorridos, terão direito à incorporação em razão das transferências à reserva terem se dado anteriormente à EC n.º 41/2003, quando, ainda, estava em vigor a redação original do art. 40, §4º da CF/88, salvaguardando a regra da paridade e integralidade dos proventos, consoante se vê dos documentos de id. 2826932 a 2826937.

Diante disso, estando os apelados amparados pelo regime da paridade e integralidade, é devida a percepção do abono em valor correspondente ao dos servidores da ativa.

Quanto à alegação de violação ao princípio contributivo, este Tribunal, de forma reiterada vem posicionando-se no sentido de que a incorporação do abono por ato da própria Administração dispõe de presunção de legitimidade, notadamente quando o militar da reserva possui direito à integralidade como no caso dos autos. Para ilustrar colaciono o julgado em que a matéria foi enfrentada:

(...). Ademais, a comprovação de recebimento do abono de forma incorporada na inatividade, a título de vantagem pessoal, milita de forma contrária a alegação de que não houve recolhimento previdenciário e teria ocorrido violação ao princípio contributivo, tendo em vista que o ato da incorporação foi realizado pelo próprio poder público e desfruta de presunção de legitimidade igualmente aos demais atos administrativos em geral.

Daí porque, não se cogita de existência de violação ao disposto no art. 37, inciso X, da CF, por exigência de lei sobre a matéria, violação aos princípios orçamentários estabelecidos no art. 169, §1.º, do texto Constitucional, e arts. 39, §1.º, e 208 e seu §1.º, da Constituição Estadual, além da violação ao princípio contributivo estabelecido no art. 1.º, X, da Lei n.º 9.717, e art. 195 da CF, e atuação como legislador positivo em afronta a Súmula n.º 339 do STF, além de impossibilidade de incorporação face a Lei Complementar n.º 039/2002, face a aplicação do princípio da segurança jurídica. (TJPA.2018.01852666-64, Não Informado, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-05-10, Publicado em 2018-05-10).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. NÃO CARACTERIZADA. REAPRECIAÇÃO DA MATERIA. IMPOSSIBILIDADE. In casu não se caracterizou a existência de omissão no acórdão embargado, pois em primeiro restou consignado nos seus fundamentos a aplicação do regime de paridade e integralidade anterior a vigência da Emenda Constitucional n.º 41/2003, em prestigio ao princípio da segurança jurídica, face o comprovado

recebimento do abono de forma incorporada na inatividade, a título de vantagem pessoal, que milita de forma contrária a alegação de violação ao disposto no art. 1.º, X, da Lei n.º 9.717/98, art. 40 caput da CF, e art. 195, §5.º, da CF, assim como a alegação de impossibilidade de aposentadoria em grau hierarquicamente superior (ás fls. 553/554) e a inconstitucionalidade não foram aduzidas oportunamente no arrazoado do agravo interno de fls. 555/561, bem como foram apreciadas na decisão monocrática de fls. 546/554, mas conforme

livre convicção do órgão julgador sobre a matéria, razão pela qual, incabível a reapreciação das matérias levantadas, sem a presença dos pressupostos do art. 1.022 do CPC/15, face o caráter integrativo dos embargos de declaração. Embargos de declaração, à unanimidade, conhecidos, mas improvidos.?( TJPA. 2018.04865813-53, 198.668, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-11-29, Publicado em 2018-11-30).

Por outro lado, por coerência lógica, não se pode realizar o cálculo do abono na graduação hierarquicamente superior a qual se deu a inatividade dos beneficiários, pois implicaria em conceder aos aposentados proventos em valor maior do que aquele recebido pelo militar da ativa na mesma graduação, em desprestígio da própria sistemática de paridade e integralidade aplicável a espécie, por conseguinte, forçoso é reconhecer que a previsão não foi recepcionada pela Constituição Federal de 1988.

Sobre a matéria há precedentes do Supremo Tribunal Federal consignando como razão de decidir que o
quantum
do benefício previdenciário não pode ultrapassar a totalidade dos vencimentos do servidor à época do seu falecimento, nos seguintes julgados:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO ESPECIAL (ART. 242 DA LEI Nº 1.711/52 C/C LEI Nº 6.782/80) E PENSÃO POR MORTE. CUMULAÇÃO. LIMITAÇÃO PREVISTA NO ART. 40, § 5º DA CF, EM SUA REDAÇÃO ORIGINAL. 1.
A dedução dos benefícios previdenciários da pensão recebida pela recorrida é medida que se impõe em razão de o quantum não poder extrapolar a totalidade dos vencimentos do servidor à época de seu falecimento. Inteligência do art. 40, § 5º da CF, em sua redação original
. 2. Recurso provido.”

(RE 241925, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 17/08/2004, DJ 03-09-2004 PP-00034 EMENT VOL-02162-02 PP-00244 LEXSTF v. 27, n. 313, 2005, p. 270-275)

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO DE PENSÃO POR MORTE. CIMULAÇÃO: PREVIDENCIÁRIA E ACIDENTÁRIA. LIMITAÇÃO PREVISTA NO ART. 40, §§ 2º, 7º E 8º, DA CF.

1 - O quantum da pensão por morte, nos termos do art. 40, §§ 2.º, 7.º e 8.º, não pode extrapolar a totalidade dos vencimentos da remuneração do servidor à época do seu falecimento. Precendentes.

2 - Agravo regimental a que se nega provimento.”

(AI 721354, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 14.12.2010, DJ 09-02-2011 PP-00408 EMENT VOL-024600-02 PP-00408 REV.MG v. 61, n. 195, 2010, p. 355-356).

Nesse sentido, há julgado desta egrégia Corte Estadual:

“EMENTA: "REEXAME E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR INATIVO. ABONO IGUAL AO PAGO AOS SERVIDORES EM ATIVIDADE. ADMISSIBILIDADE. DIREITO AO RECEBIMENTO DOS PROVENTOS DA GRADUAÇÃO HIERARQUICAMENTE SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE RECEBIMENTO DE PROVENTOS MAIORES QUE A REMUNERAÇÃO DA ATIVIDADE. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1 - Configura-se inconstitucional o pagamento a menor do abono salarial a servidor inativo em relação ao valor pago a servidor da ativa, quando o mesmo foi aposentado pela regra a paridade entre ativos e inativos, que vigorava antes da promulgação da Emenda Constitucional n.° 41/2003;

2 - In casu incabível a percepção proventos correspondentes aos militares da ativa de grau hierarquicamente superior da graduação do cargo efetivo em que ocorreu a aposentadoria do servidor, quando da passagem para reserva remunerada, face à vedação expressa do art. 40, §2°, da CF;

3 - Apelação e reexame conhecidos e parcialmente providos à unanimidade."

(Apelação Cível, Processo 0024922-45.2008.8.14.0301, Rela. Dahil Paraense de Souza, Órgão Julgador 3ª Câmara Cível isolada, julgada em 28.06.2012, Publicação DJ em 29.06.2012)

Ante o exposto, rejeitadas as preliminares e a prejudicial de mérito da decadência, e em sede de
REMESSA NECESSÁRIA, CONHEÇO DO APELO e DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
para que as impetrantes, ora recorridas, recebam o abono salarial de acordo com o princípio da paridade e integralidade, mas na mesma graduação em que se deu a aposentadoria, nos termos da fundamentação.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 29/09/2021